Tribunal: TJDFT
Processo: 0011162-69.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011162-69.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WOLNEY LINO VALERIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme indicado no despacho ID 29150825, as duas únicas formas para recebimento do crédito são: a) transferência via sistema PIX, desde que a chave seja CPF; OU b) alvará para saque em agência bancária. Desse modo, intime-se o credor WOLNEY LIRO VALERIO, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (para conta de sua titularidade com a chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco de Brasília (BRB). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac